Tribunal: TJDFT
Processo: 0714604-05.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES RECURSAIS. FALTA DE INTERESSE. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CURATELA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO COM EFEITOS EX TUNC. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL ARGUIDA DE OFÍCIO. ACOLHIDA. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DO MÚNUS. OBRIGAÇÃO LEGAL. EXISTÊNCIA DE SALDO EM FAVOR DA CURATELADA. NÃO COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS. AUSÊNCIA DE COMPROVANTES HÁBEIS. ÔNUS DA CURADORA. CONTAS NÃO APROVADAS.
1. Tendo em vista que a autora postulou a concessão da gratuidade de justiça por ocasião do oferecimento da inicial, sem que o pedido tenha sido apreciado pela d. Magistrada de primeiro grau, e estando evidenciada a hipossuficiência financeira alegada, o benefício deve ser concedido com efeitos ex tunc.
2. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
2.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
3. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, não sendo permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no Juízo de origem, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propor determinada questão no Juízo inferior por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil.
3.1. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente terá interesse recursal em relação às questões resolvidas na instância antecedente.
3.2. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais a d. Magistrada de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida.
3.3. Considerando que a parte apelante formulou pedido de fixação de remuneração à curadora pelo encargo exercido somente por ocasião da interposição da apelação cível, não tendo tal questão sido submetida à análise do Juízo de origem, mostra-se evidenciada a inovação recursal, dando ensejo ao não conhecimento do recurso em relação a este ponto.
4. A prestação de contas referente à administração dos bens da curatelada não é mera faculdade da curadora, mas sim uma obrigação legal, consoante os artigos 1.755, 1.774 e 1.781 do Código Civil.
5. A curatela é múnus público destinado à proteção de incapazes. Entre as atribuições da curadora está a administração do patrimônio da curatelada, atividade a ser desempenhada segundo os parâmetros da eficiência e da boa-fé. Como gestores do patrimônio alheio, os curadores têm a obrigação legal de prestar contas, com a finalidade de proteger os interesses econômicos da curatelada, bem como de demonstrar a regularidade da administração desempenhada.
6. A demonstração documental pela curadora de todas as despesas da curatelada é imprescindível para a aprovação das contas.
7. Diante da apuração da contadoria judicial, no sentido da existência de saldo em desfavor da curadora e em favor da curatelada, bem como da ausência de apresentação pela curadora dos documentos hábeis a comprovar a integralidade das despesas relacionadas, a rejeição das contas é medida que se impõe.
7.1. A diferença apresentada em percentuais baixos, permite a relativização do rigor da lei, resultando na aprovação das contas apresentadas. Contudo, no caso em apreço, a diferença constatada se encontra erigida em patamar bastante dissonante das despesas efetivamente comprovadas.
8. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Preliminar de inovação recursal parcialmente acolhida. Sem honorários advocatícios.